Tribunal: STF
Processo: Rcl 93273
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59, DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418 E 3.740 E DOS TEMAS 100, 360 E 733. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 100, 360 E 733: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Siderúrgica Nacional, em 10.04.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ no Cumprimento de Sentença n. 0343700-69.2005.5.01.0342, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.740 e nos Temas 100, 360 e 733:
“COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN opôs embargos à execução em face de WILSON VALIM GONÇALVES, alegando, em síntese, excesso de execução decorrente da suposta inobservância das ADCs 58 e 59 do STF, bem como da tese fixada no Tema 100 da repercussão geral.
(...) 1. Da Preclusão Lógica (Consumativa) 
A executada, quando intimada nos termos do art. 879, §2º, da CLT, manifestou expressa concordância com os cálculos, declarando que não apresentaria impugnação (id 1f6d5aa). Os cálculos foram, então, homologados (id 8c5b758), consolidando-se a fase de liquidação. A posterior apresentação de embargos visando rediscutir os mesmos critérios configura preclusão lógica, pois a parte praticou ato processual incompatível com a insurgência posterior.
(...) 2.2. O TRT-1 decidiu expressamente a questão dos índices, e o TST confirmou integralmente 
O acórdão do TRT-1 (id 534441b): fixou definitivamente os critérios de atualização: IPCA-E na fase pré-judicial e IPCA + juros de 1% ao mês após o ajuizamento; afastou a SELIC, por incompatibilidade com o título; compatibilizou a coisa julgada com as decisões do STF, sem violá-las. 
A executada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados com multa (id c4ca027). Em seguida, interpôs: Recurso de Revista - não admitido; Agravo de Instrumento - negado provimento pelo TST; Agravo Interno - novamente negado pela 1ª Turma do TST. O processo transitou em julgado em 17/11/2025. 
Portanto, a matéria está definitivamente estabilizada, e o Tema 100 não autoriza reabertura de discussão já apreciada pelo TRT-1 e pelo TST. 
2.3. A executada concordou expressamente com os cálculos após o trânsito em julgado 
Após todas as decisões: a executada concordou expressamente com os cálculos (id 1f6d5aa); a conta foi refeita conforme o acórdão do TRT-1; os cálculos foram homologados; a executada não apresentou impugnação no prazo legal. 
A concordância expressa reforça a preclusão lógica e afasta qualquer alegação posterior de inexigibilidade.
Ante o exposto, na forma da fundamentação: 
NÃO CONHEÇO dos embargos à execução, por preclusão lógica, decorrente da concordância expressa da executada com os cálculos e da ausência de impugnação no prazo do art. 879, §2º, da CLT; 
RECONHEÇO que a conduta da executada configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II e III, do CPC; 
CONDENO a executada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC,   incidente sobre o valor atualizado da execução. Fixo o montante da multa em R$ 739.353,84 (setecentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), tendo por base o total da execução: R$ 3.696.769,74 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos). 
DETERMINO o prosseguimento da execução, com intimação da executada para ciência da presente decisão e para pagamento, no prazo legal, sob pena de penhora. Independentemente do trânsito em julgado, determina-se a expedição de alvará pelo incontroverso apontado pela reclamada, consoante planilha de id -id:1231883” (e-doc. 25, grifos nossos).

Contra essa decisão foi interposto agravo de petição pendente de análise até a presente data.
2. A reclamante afirma que “a decisão reclamada, conforme se verá, veicula o entendimento de que, em relação às decisões transitadas em julgado, a eficácia das teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59 não refletiria a inconstitucionalidade dos índices de correção monetária fixadas pelo TRT, não podendo se valer da arguição de inconstitucionalidade posterior de norma legal, posto que não há norma declarada inconstitucional posterior à estabilidade dos julgados proferidos” (fl. 2).

Ressalta “tratar-se na origem, de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, por situar, conforme se verá, inobservância à modulação disposta nas ADCs 58 e 59 quanto aos índices de correção monetária aplicáveis aos processos trabalhistas” (fl. 3).

Alega que, “no julgamento do agravo de petição, o Egrégio Tribunal Regional reconheceu, de um lado, que a orientação do Supremo Tribunal Federal estabelece a incidência do IPCA-E apenas na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da demanda, da taxa SELIC, englobando correção monetária e juros. Não obstante, concluiu que, no caso concreto, a única forma de compatibilizar a coisa julgada com as decisões vinculantes emanadas do STF seria fazer incidir, sobre o crédito exequendo, IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, IPCA acrescido de juros de 1% ao mês” (fl. 6).

Salienta que, “se o título exequendo não fixou, de forma completa e expressa, ambos os critérios, não se mostra juridicamente possível preservar apenas a referência autônoma aos juros de mora para, a partir dela, construir regime de atualização diverso daquele definido pelo Supremo Tribunal Federal. Em tal cenário, impõe-se a observância integral da tese vinculante, com a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da demanda, da taxa SELIC, em estrita conformidade com a modulação estabelecida pela Corte Suprema” (fl. 17).

Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da Reclamação Trabalhista PetCiv 0343700-69.2005.5.01.0342, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 21).

No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência dos Embargos à Execução, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento das ADCs 58 e 59; e f) a condenação do beneficiário das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência” (fl. 21). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.740 e nos Temas 100, 360 e 733. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Quanto à alegação de contrariedade aos Temas 100, 360 e 733, não assiste razão jurídica à reclamante.

Contra a decisão reclamada somente houve a interposição de agravo de petição pendente de análise na instância de origem, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. Quanto à alegação de vício de inconstitucionalidade da coisa julgada e contrariedade às Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.740, também não assiste razão jurídica à reclamante.

A decisão que transitou em julgado no processo de conhecimento apontou a harmonia da sentença com as Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, não se podendo reexaminar essa afirmação, pois a reclamante permitiu o trânsito em julgado sem que a questão fosse trazida a este Supremo Tribunal em momento oportuno, e também porque, como bem decidiu a autoridade reclamada, “a executada manifestou expressa concordância com os cálculos, declarando que não apresentaria impugnação (id 1f6d5aa). Os cálculos foram, então, homologados (id 8c5b758), consolidando-se a fase de liquidação. A posterior apresentação de embargos visando rediscutir os mesmos critérios configura preclusão lógica, pois a parte praticou ato processual incompatível com a insurgência posterior” (fl. 1, e-doc. 25, grifos nossos). 

8. Diferente do que afirma a reclamante, verifica-se que sua pretensão é de reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo n. 0343700-69.2005.5.01.0342, transitada em julgado em 17.11.2025. Ali foram reconhecidos quais os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis, índices com os quais a própria reclamante concordou, como bem observou a autoridade reclamada. 

Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).

9. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

10. A reclamante busca aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora